Tribunal: TRF3
Processo: 5008321-91.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: DÉCIMA TURMA,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
154/689)

5008321-91.2020.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008321-91.2020.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS LOPES DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAIAS SEBASTIAO CORTEZ MORAIS - SP366890-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF E TEMA 1124/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMPO INSUFICIENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria especial ao autor, desde a DER em 22.10.2019.

A sentença reconheceu como especiais os períodos de 11.05.1994 a 03.01.2001 e de 08.01.2001 a 27.06.2019, com condenação do INSS à concessão do benefício.

O INSS suscita preliminares de suspensão do feito e ausência de interesse de agir. (TEMAS 1209 STF e 1124 STJ). No mérito, impugna o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quanto aos períodos postulados, à luz do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ; e (ii) saber se há comprovação de atividade especial suficiente à concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de suspensão do feito não procede, pois os Temas 1209/STF e 1124/STJ já foram julgados, inexistindo motivo para sobrestamento.

O interesse de agir exige prévio requerimento administrativo apto, com documentação mínima para análise do pedido, conforme Tema 350/STF e Tema 1124/STJ.

Em relação ao período de 08.01.2001 a 27.06.2019, houve apresentação de PPP no processo administrativo, com indicação de exposição à eletricidade, o que caracteriza interesse de agir.

Quanto ao período de 11.05.1994 a 03.01.2001, não houve apresentação de documentação mínima na via administrativa, com aptidão a demonstrar eventual exposição a agentes nocivos, o que configura ausência de interesse de agir, por desídia do segurado, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts é reconhecida, mesmo após o Decreto no 2.172/97, conforme entendimento consolidado do STJ.

O PPP constitui meio idôneo para comprovação da especialidade, sendo desnecessária a contemporaneidade do documento, ausente prova de alteração das condições ambientais.

A utilização de EPI não afasta a especialidade no caso de periculosidade por eletricidade, ou quando não comprovada sua efetiva neutralização, conforme Tema 1090/STJ.

O período de 08.01.2001 a 27.06.2019 deve ser reconhecido como especial.

O tempo especial reconhecido não atinge o mínimo legal de 25 anos, o que impede a concessão da aposentadoria especial.

Inexistente pedido subsidiário, não é possível a concessão de benefício diverso ou a reafirmação da DER.

Configurada sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar parcialmente acolhida para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 11.05.1994 a 03.01.2001. Recurso parcialmente provido para afastar a concessão da aposentadoria especial, mantido o reconhecimento do período especial de 08.01.2001 a 27.06.2019. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo apto, com apresentação de documentação mínima, conforme os Temas 350/STF e 1124/STJ. 2. A ausência de apresentação de documentos essenciais na via administrativa configura falta de interesse de agir e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, independentemente de habitualidade permanente. 4. O reconhecimento de período especial isolado, sem o tempo mínimo legal, não autoriza a concessão de aposentadoria especial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, art. 485, VI e § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Lei no 9.732/1998; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68; EC no 103/2019, arts. 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 1090; STJ, RMS 63.004/DF; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE; TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008321-91.2020.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISAIAS SEBASTIAO CORTEZ MORAIS - SP366890-A

APELADO: CARLOS LOPES DE BRITO

RELATÓRIO

Cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 06.07.2020 por CARLOS LOPES DE BRITO em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria especial, desde a DER, em 22.10.2019, mediante a averbação de períodos de atividade especial.

A r. sentença proferida aos 03.07.2023 julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o intervalo de 08.01.2001 a 26.07.2019, restando improcedente o pedido para a concessão da aposentadoria especial (ID 281339841).

Apelaram ambas as partes e os autos subiram a este E. Tribunal, sendo que em sessão de julgamento realizada aos 11.06.2024, a 10a Turma decidiu, por anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova oral e pericial (ID 292117894).

Prossegue a instrução, sendo proferida nova sentença aos 19.09.2025, não submetida ao reexame necessário, para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o ente autárquico à concessão da aposentadoria especial, desde a DER em 22.10.2019, mediante a averbação, como atividade nociva, dos períodos de 11.05.1994 a 03.01.2001 e de 08.01.2001 a 27.06.2019. Foi deferida a antecipação de tutela e determinada a imediata implantação do benefício.

Condenado o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual legal mínimo previsto no art. 85, § 3o do CPC, incidente sobre o valor das parcelas vencidas, apuradas até a data da sentença (ID 343969775).

Apela o INSS (ID 343969781). Defende, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência do julgamento dos Temas 1209 do STF e 1124 do STJ, e de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão de documentação distinta apresentada em juízo. No mérito, tece considerações sobre o agente nocivo eletricidade. Afirma que os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição não foram preenchidos. Menciona que o termo inicial dos efeitos financeiros da decisão deve se dar na data da juntada do laudo pericial em juízo. Prequestiona a matéria para fins recursais. Pugna pela reforma da sentença e total improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a observância da prescrição quinquenal, apresentação da Portaria INSS no450/2020, isenção de custas, retificação da verba honorária e desconto de valores eventualmente pagos a título de antecipação de tutela.

Com contrarrazões do autor (ID 343969832), subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DOS TEMAS 1209 DO STF E 1124 DO STJ

O Tema 1209 do STF tem por objeto o “reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019”, o que não corresponde ao objeto de discussão no presente feito.

Ademais, vale notar que o aludido Tema 1209 já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18/02/2026 (acórdão publicado em 04/03/2026), razão pela qual não prospera a alegação de necessidade de suspensão do presente feito.

Por outro lado, o Tema 1124 já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 08/10/2025 (acórdão publicado em 06/11/2025), razão pela qual igualmente não prospera a alegação de necessidade de suspensão do feito. A questão atinente ao interesse de agir será analisada a seguir.

Preliminar rejeitada.DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, cuida-se de ação previdenciária ajuizada aos 06.07.2020 objetivando a concessão de aposentadoria especial, desde a DER, em 22.10.2019.

Verifica-se que a r. sentença impugnada pelo ente autárquico, condenou a Autarquia Previdenciária à concessão da aposentadoria especial, desde a DER em 22.10.2019, mediante a averbação como especiais, dos períodos de 11.05.1994 a 03.01.2001 e de 08.01.2001 a 27.06.2019.

Aduz o INSS, em preliminar de apelação, a ausência de interesse de agir e requer a extinção do processo sem resolução de mérito, à luz do Tema no1124 do C. STJ.

Pois bem. Da análise da cópia integral do processo administrativo, colacionada em ID 281339776 verifica-se que o autor protocolizou seu requerimento aos 22.10.2019, instruindo o processo administrativo com a cópia do PPP emitido pela empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A, documento que atestou sua exposição à tensão elétrica, no intervalo laboral de 08.01.2011 a 27.06.2019 (data de emissão do documento).

No mais, apresentou cópia de sua cédula de identidade, extrato do CNIS, simulação do "Meu INSS".

Sobreveio a análise do requerido e comunicação pelo indeferimento do benefício, sob o fundamento de que o tempo de contribuição seria insuficiente, bem como não foram apresentados naquela via administrativa "qualquer outro documento que caracterize a existência de atividade especial".

Dessa forma, para o período laboral desenvolvido na empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A, presente o interesse de agir, uma vez que o autor se desincumbiu do ônus de submeter à análise do INSS o documento que dispunha para evidenciar sua exposição a agentes nocivos.

De outra parte, em relação ao intervalo de 11.05.1994 a 03.01.2001, não foi apresentado na esfera administrativa qualquer postulação quanto a evidência de labor especial, bem como sequer foi apresentada a cópia da CTPS, documento que à luz da anotação quanto à categoria profissional desenvolvida pelo requerente, poderia evidenciar sua exposição a agentes nocivos.

Ademais, não há que se falar em "dever de cooperação" da Autarquia Previdenciária, em formular eventual exigência, uma vez que, não se evidenciou naquela oportunidade, que aludido período laboral seria controverso em relação ao reconhecimento da atividade especial.

Dessa forma, diante da evidente desídia do autor na instrução do processo administrativo, deixando de apresentar qualquer documento apto a tornar controversa a questão relacionada ao reconhecimento do labor especial do intervalo de 11.05.1994 a 03.01.2001, torna-se imperiosa a constatação de carência de ação, por ausência de interesse de agir, nos termos da tese sufragada no julgamento do Tema 1124/STJ e à luz do art. 485, VI, do CPC.

Assim, acolho parcialmente a questão preliminar suscitada pelo INSS para, à luz do Tema 1124/STJ e com fulcro no art. 485, VI, do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o pedido para o reconhecimento do labor especial em relação ao intervalo de 11.05.1994 a 03.01.2001.

Prossigo no exame do mérito.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL

A aposentadoria especial - modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição com tempo mínimo reduzido - é devida ao segurado que tiver trabalhado, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, conforme disposição legal, a teor do preceituado no art. 57 da Lei no 8.213/91 e no art. 201, § 1o, da Constituição Federal.

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

A implementação desses requisitos antes da vigência da Emenda Constitucional n. 103, de 12/11/2019 (EC 103/2019), garante o direito adquirido dos segurados, seja qual for a data do requerimento do benefício.

A partir de 13/11/2019, data da publicação da Reforma Previdenciária implementada pela EC 103/2019, o artigo 201, § 1o, inciso II, da CR passou a ter a seguinte redação, in verbis:

"Art. 201 (...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)

(...) II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 103, de 2019)."

Assim, a EC 103/2019 determinou que caberá à lei complementar fixar a idade e o tempo de contribuição, dispondo, provisoriamente, em seu artigo 19, que será devida a aposentação especial mediante o implemento da idade de 55, 58 ou 60 anos, dependendo do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes.

Ademais, segundo a regra de transição inserta no artigo 21, incisos I a III, da EC 103/2019, o segurado que ingressou na Previdência Social até 13/11/2019, data da reforma da Previdência, estará sujeito à soma de idade e tempo de contribuição, segundo o tempo de efetiva exposição, observada a pontuação estabelecida, in verbis:

"Art. 21. (...)

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição."

Registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial.

A caracterização e comprovação da atividade especial, de acordo com o art. 70, § 1o, do Decreto n.o 3.048/1999, "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço", como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011, e do REsp 1310034/PR, citado acima.

Dessa forma, até o advento da Lei n.o 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.os. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.os. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

O benefício é devido àqueles que tenham exercido atividade especial, demonstrada, basicamente, por duas formas: 1) presunção da especialidade inerente à atividade profissional desempenhada; e 2) em razão da efetiva comprovação da exposição aos fatores nocivos à saúde.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

Consolidando esse entendimento, o C. STJ definiu, no julgamento do REsp 1.306.113, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, o Tema 534/STJ: "as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)", (PRIMEIRA SEÇÃO, j. 14/11/2012, DJe 07/03/2013, t. j. 26/06/2013).

O artigo 21 da EC 103/2019 vedou, expressamente, a caracterização do tempo especial por presunção relacionada a categoria profissional ou ocupação.

A partir de referida Lei n.o 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito: STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. 23/09/2014, DJe 06/10/2014.

Nesse sentido, "a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29/04/1995, quando entrou em vigor a Lei n. 9.032/95, que alterou a redação do art. 57, § 3o, da Lei n. 8.213/1991" (AgInt no REsp 1.695.360/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. 1o/04/2019, DJe 03/04/2019).

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto - SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP -, ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, os quais sempre exigiram medição técnica.

O Laudo Técnico de Condições Ambientais (LTCAT) previsto no § 1o do artigo 58 da LBPS deve ser elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, e objetiva evidenciar as condições do local de trabalho para fins de reconhecimento de atividade especial. A atualização do documento é anual, quando da avaliação global, ou sempre que ocorrer qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização.

Posteriormente, a Lei n. 9.528/97, de 10.12.1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial do C. STJ:

"[N]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. [...]

(AREsp n. 1.773.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/7/2021.)" g.n.

No mesmo sentido é a orientação da Terceira Seção desta e. Corte Regional:

"[...] Pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS. [...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/10/2020)"

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, incumbindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual invalidade das informações declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro LUIZ FUX, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)“a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”; (ii) “a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria”. (ARE 664335, Relator Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o RESP no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor”

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI – uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema no 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022:

“I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização”

SÍNTESE DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO ESPECIAL

O reconhecimento do trabalho especial será possível, considerada a evolução legislativa exposta, nos seguintes termos:

1)até 28/04/1995: com fulcro na Lei n. 3.807, de 26/08/1960 (LOPS), e suas alterações; e, posteriormente, a Lei n. 8.213, de 24/07/1991, em sua redação original, pela presunção da especialidade do trabalho, mediante o enquadramento da atividade, considerada a ocupação profissional ou a exposição a agentes nocivos, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos n. 53.831, de 25/03/1964 e n. 83.080, de 24/01/1979. Admitida qualquer meio probatório, inclusive, mediante os antigos formulários, que vigoraram até 31/12/2003, independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

2)a partir de 29/04/1995: entrou em vigor a Lei n. 9.032, de 28/04/1995, que alterou o artigo 57 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, e extinguiu a presunção da especialidade das atividades por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração por qualquer meio deprova da submissão aos agentes insalubres, considerando-se suficiente a apresentação de formulários padrão (IS SSS-501.19/71, ISS-132, SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030) preenchidos pela empresa (artigo 272 da IN INSS n. 128, de 28/03/2022), independentemente de laudo técnico, à exceção dos agentes calor, frio e ruído.

3) a partir de 11/12/1997: tem efetividade o Decreto n. 2.172, de 05/03/1997, que regulamenta a Lei n. 9.528, de 10/12/1997, o qual convalidou a MP n. 1.523, de 11/10/1996, diversas vezes reeditada, e republicada pela MP n. 1.596-14, de 10/11/1997, exigindo para o reconhecimento de tempo de serviço especial a prova qualificada da efetiva sujeição do segurado a quaisquer agentes agressivos mediante apresentação de formulário padrão elaborado com supedâneo em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia técnica.

4) a partir de 01/01/2004: é obrigatória a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), na forma do § 4o do artigo 58 da Lei n. 8.213, de 24/07/1991, com redação da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, regulamentado pelo artigo 68 do Decreto n. 3.048, de 06/05/1999, e, inicialmente, pelas IN INSS ns. 95, 99 e 100, de 2003, depois pelo artigo 128 da IN INSS 128, de 28/03/2022.

Outrossim, não há que se cogitar em concessão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, haja vista os termos dos §§ 6o e 7o do art. 57 da Lei n.o 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.732/98:

"Art. 57. [...]

§ 6o O benefício previsto neste art. será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

[...]."

Ademais, sendo responsabilidade exclusiva do empregador o desconto devido a esse título, a sua ausência ou recolhimento incorreto não obsta o reconhecimento da especialidade verificada, pois não pode o obreiro ser prejudicado pela conduta de seu patrão.

NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05/03/1997, na vigência do Decreto n.o 53.831/64, superior a 90 dB, de 06/03/1997 a 18/11/2003,conforme Decreto n.o 2.172/97 e acima de 85 dB, a contar de 19/11/2003, quando foi publicado o Decreto n.o 4.882/2003, o qual não se aplica retroativamente, consoante assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 05/12/2014).

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB, (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).

DO AGENTE NOCIVO ELETRICIDADE

A atividade profissional com exposição ao agente nocivo "eletricidade", com tensão superior a 250 volts, foi considerada perigosa por força do Decreto no 53.831/64 (item 1.1.8 do anexo), sendo suprimida quando da edição do Decreto no 2.172/97, criando hiato legislativo a respeito.

Contudo, a especialidade da atividade sujeita à eletricidade, mesmo ulteriormente à vigência do referido Decreto, restou reconhecida na decisão proferida em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia (REsp 1.306.113/SC, 1a Seção, DJE 07/03/2013, Relator Ministro Herman Benjamin), não mais remanescendo dissenso a tal propósito.

Nesse aspecto, anoto que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente à conversão da atividade especial em comum após 05.03.1997 por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016).

Averbe-se que a jurisprudência vem-se posicionando no sentido de considerar que o tempo de exposição ao risco eletricidade não é determinante à ocorrência de infortúnios. Assim, mesmo que a exposição do segurado à tensão elétrica superior a 250 volts não se estenda a toda a jornada laboral, tal circunstância não é de molde a arredar a periculosidade do mister, cuja consubstanciação não se atrela, pois, à exposição habitual e permanente acima daquele patamar (STJ, decisão monocrática no Resp n. 1263872, Relator Adilson Vieira Macabu - Desembargador Convocado do TJ/RJ, Dje de 05/10/2011).

Em outros termos: ainda que o obreiro possa sujeitar-se em sua rotina de trabalho a valores mutáveis de tensão elétrica, inclusive, em algumas passagens, abaixo do limite legal, tem-se que o sinistro pode suceder, justamente, naqueles (por vezes diminutos) intervalos em que labutou com exposição excedente àquele teto.

Confiram-se, nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA ESPECIAL. CONVERSÃO. LAUDO TÉCNICO OU PPP. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. É firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Salvo no tocante aos agentes físicos ruído e calor, é inexigível laudo técnico das condições ambientais de trabalho para a comprovação de atividade especial até o advento da Lei no 9.528/97, ou seja, até 10/12/97. Precedentes do STJ.

3. Embora a eletricidade não conste expressamente do rol de agentes nocivos previstos no Decreto no 2.172/97, sua condição especial permanece reconhecida pela Lei no 7.369/85 e pelo Decreto no 93.412/86. Entendimento consolidado no STJ, em sede de recurso repetitivo.

4. Em se tratando de risco por eletricidade, é irrelevante que a exposição habitual do trabalhador ocorra de forma permanente ou intermitente, para caracterizar a especialidade e o risco do trabalho prestado. Súmula 364/TST.

5. Cumpridos os requisitos legais, o segurado faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de serviço, nos termos dos artigos 53, inciso II, 28 e 29 da Lei no 8.213/91.

6. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 c.c artigo 49, inciso II, da Lei n.o 8.213/91.

7. Os juros de mora e a correção monetária deverão observar o decidido pelo Plenário do C. STF, no julgamento do RE 870.947/SE, em Repercussão Geral, em 20/09/2017, Rel. Min. Luiz Fux, adotando-se no tocante à fixação dos juros moratórios o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e quanto à atualização monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

8. Honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, § 3o, do Novo Código de Processo Civil/2015.

9. Sem custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

10. Apelação da parte autora provida. (Processo Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2272836 / SP

0001310-21.2015.4.03.6103, Relator(a) DESEMBARGADORA FEDERAL LUCIA URSAIA, Órgão Julgador DÉCIMA TURMA, Data do Julgamento 17/04/2018, Data da Publicação/Fonte, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/04/2018)” grifo nosso

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADES ESPECIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

- (....)

- É possível o reconhecimento da atividade especial no interstício de 02.08.1983 a 15.10.1999, em razão da exposição ao agente nocivo energia elétrica, com média acima de 250 volts (110 a 13.800 volts), conforme perfil profissiográfico previdenciário de fls. 36/37, emitido em 01.07.2011.

- No caso do agente agressivo eletricidade, até mesmo um período pequeno de exposição traz risco à vida e à integridade física.

-A legislação vigente à época em que o trabalho foi prestado, em especial o Decreto no 53.831/64 no item 1.1.8, contemplava as operações em locais com eletricidade em condições de perigo de vida e em instalações elétricas ou equipamentos com riscos de acidentes. Além do que, a Lei no 7.369/85, regulamentada pelo Decreto no 93.412/86, apontou a periculosidade das atividades de construção, operação e manutenção de redes e linhas aéreas de alta e baixa tensões integrantes de sistemas elétricos de potência, energizadas, mas com possibilidade de energização, acidental ou por falha operacional.

- (....)

- Reexame necessário não conhecido. Apelo da Autarquia parcialmente provido."

(Destaquei)

(TRF/3a Região, APELREEX 00094633620114036183, Oitava Turma, Relatora Desembargadora Federal Tania Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 de 03/11/2016).”g.n.

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Insurge-se o INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para (i) reconhecer e averbar, como tempo de serviço especial, os períodos de 11/05/1994 a 03/01/2001 e 08/01/2001 a 27/06/2019 e (ii) condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial, desde a DER (22/10/2019).

Em parcial acolhimento à questão preliminar suscitada pelo INSS, foi extinto sem exame do mérito, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema no1124 do STJ, a controvérsia relacionada ao labor especial no intervalo de 11.05.1994 a 03.01.2001.

Passo à análise do período controverso, face às provas apresentadas:

- de 08/01/2001 a 27/06/2019

Empregador: ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S/A

Função: meio oficial eletricista, eletricista de manutenção II, eletricista sênior

Provas: PPP (ID 281339776 - Pág. 4 a 6)- anexo ao processo administrativo -

Agentes nocivos: tensão elétrica superior a 250V

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão como atividade especial, por exposição ao agente nocivo eletricidade, nos termos do código 1.1.8 do Anexo ao Decreto 53.831/64.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Frise-se ainda que, para o período ora reconhecido como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Por fim, observo que no julgamento do Tema no 998, o C. STJ fixou a tese segundo a qual o “Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

CONCLUSÃO

Considerado o período de atividade especial reconhecido nestes autos, constata-se a ausência de tempo de atividade especial suficiente à concessão da aposentadoria especial (Lei no 8.213, art. 57), benefício previdenciário que pressupõe o labor mínimo de 25 (vinte e cinco) anos em atividade especial.

Verifica-se a ausência de formulação de pedido subsidiário para outra espécie de benefício, bem como a impossibilidade de ser reafirmada a DER para a aposentadoria especial.

Por todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença afastar a condenação do ente autárquico à concessão da aposentadoria especial, remanescendo a condenação do INSS a averbar, como atividade especial, o período de 08.01.2001 a 27.06.2019.

Em razão da alteração parcial do julgado, restou caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as respectivas verbas honorárias fixadas em 10% do valor da causa, bem como custas e despesas processuais.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA PELO INSS para, à luz do Tema no1124, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, o pedido para o reconhecimento do labor especial em relação ao intervalo de 11.05.1994 a 03.01.2001 e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS para afastar sua condenação à concessão da aposentadoria especial, observando-se sucumbência recíproca em relação à verba honorária, bem como a revogação da tutela deferida na r. sentença. No mais, resta mantida a r. sentença, nos termos da fundamentação acima.

Comunique-se ao INSS quanto à revogação da antecipação de tutela.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350/STF E TEMA 1124/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE. TEMPO INSUFICIENTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e conceder aposentadoria especial ao autor, desde a DER em 22.10.2019.

A sentença reconheceu como especiais os períodos de 11.05.1994 a 03.01.2001 e de 08.01.2001 a 27.06.2019, com condenação do INSS à concessão do benefício.

O INSS suscita preliminares de suspensão do feito e ausência de interesse de agir. (TEMAS 1209 STF e 1124 STJ). No mérito, impugna o reconhecimento da especialidade e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir quanto aos períodos postulados, à luz do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ; e (ii) saber se há comprovação de atividade especial suficiente à concessão da aposentadoria especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de suspensão do feito não procede, pois os Temas 1209/STF e 1124/STJ já foram julgados, inexistindo motivo para sobrestamento.

O interesse de agir exige prévio requerimento administrativo apto, com documentação mínima para análise do pedido, conforme Tema 350/STF e Tema 1124/STJ.

Em relação ao período de 08.01.2001 a 27.06.2019, houve apresentação de PPP no processo administrativo, com indicação de exposição à eletricidade, o que caracteriza interesse de agir.

Quanto ao período de 11.05.1994 a 03.01.2001, não houve apresentação de documentação mínima na via administrativa, com aptidão a demonstrar eventual exposição a agentes nocivos, o que configura ausência de interesse de agir, por desídia do segurado, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A atividade especial por exposição à eletricidade superior a 250 volts é reconhecida, mesmo após o Decreto no 2.172/97, conforme entendimento consolidado do STJ.

O PPP constitui meio idôneo para comprovação da especialidade, sendo desnecessária a contemporaneidade do documento, ausente prova de alteração das condições ambientais.

A utilização de EPI não afasta a especialidade no caso de periculosidade por eletricidade, ou quando não comprovada sua efetiva neutralização, conforme Tema 1090/STJ.

O período de 08.01.2001 a 27.06.2019 deve ser reconhecido como especial.

O tempo especial reconhecido não atinge o mínimo legal de 25 anos, o que impede a concessão da aposentadoria especial.

Inexistente pedido subsidiário, não é possível a concessão de benefício diverso ou a reafirmação da DER.

Configurada sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar parcialmente acolhida para extinguir, sem resolução do mérito, o pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 11.05.1994 a 03.01.2001. Recurso parcialmente provido para afastar a concessão da aposentadoria especial, mantido o reconhecimento do período especial de 08.01.2001 a 27.06.2019. Sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo apto, com apresentação de documentação mínima, conforme os Temas 350/STF e 1124/STJ. 2. A ausência de apresentação de documentos essenciais na via administrativa configura falta de interesse de agir e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito. 3. A exposição à eletricidade superior a 250 volts caracteriza atividade especial, independentemente de habitualidade permanente. 4. O reconhecimento de período especial isolado, sem o tempo mínimo legal, não autoriza a concessão de aposentadoria especial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, art. 485, VI e § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 57 e 58; Lei no 9.032/1995; Lei no 9.528/1997; Lei no 9.732/1998; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68; EC no 103/2019, arts. 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, Tema 1090; STJ, RMS 63.004/DF; STJ, AgRg no REsp 1.340.380/CE; TRF3, ApCiv 5182940-95.2020.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente a questão preliminar suscitada pelo INSS para, à luz do Tema no1124 do STJ, com fulcro no art. 485, VI do CPC, julgar extinto sem exame do mérito o pedido para o reconhecimento do labor especial no período de 11.05.1994 a 03.01.2001 e no mérito, dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão